Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DESCABIMENTO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. Réu cumprindo pena total de vinte e cinco anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, ambos da Lei no 12.850/2013; art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003; e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. A pretensão de manutenção de benefícios externos não é compatível com falta disciplinar de natureza grave e prisão preventiva vigente.
3. Os contornos da falta disciplinar devem ser apurados previamente em processo disciplinar, não podendo ser decidido originariamente em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
4. Ordem denegada.